Tribunal: TJSP
Processo: 0005298-28.2011.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processo extinto sem julgamento de mérito – Inércia (CPC 485 III) – Réu citado – Impossibilidade de extinção por inércia de ofício (CPC 485 § 6o e súmula 240 do e. STJ) – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005298-28.2011.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que são apelantes
RAIMUNDO DE ASSIS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ALBA FREITAS
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESPLENDOR IMÓVEIS
PERUIBE, DARCI APARECIDA BRUNIERI e MARIO CESAR BRUNIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005298-28.2011.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 20/41201
2/3
Voto no 20/41201
Apelação Cível no 0005298-28.2011.8.26.0441
Comarca: Peruíbe
Apelante: Raimundo de Assis Oliveira e outro
Apelado: Esplendor Imóveis Peruibe e outros
Ementa Processo extinto sem julgamento de mérito
Inércia (CPC 485 III) Réu citado Impossibilidade de
extinção por inércia de ofício (CPC 485 § 6o e súmula 240
do e. STJ) Recurso provido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu
o processo de Ação de Indenização proposta pelos Autores.
O d. Juiz extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com
fundamento no inc. III do art. 485 do CPC, por entender que ficou
configurada a inércia da parte autora por não promover os atos e
diligências que lhe incumbia por prazo superior a trinta dias.
Em suas razões, a Apelante diz que não abandonou a causa e
que realizou pedido de citação por edital que não foi analisado pelo
juízo. Sustentou a aplicação da súmula 240 do e. STJ).
Recurso sem resposta.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005298-28.2011.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 20/41201
3/3
Como visto acima, o processo foi extinto por inércia de ofício
(CPC 485 III), mesmo após apresentação de contestação por um dos
réus.
Contudo, como consolidado na jurisprudência (súmula 240 do
e. STJ) e conforme prevê a Lei (CPC 485 § 6o: “Oferecida a
contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu.”), a inércia somente pode ser alegada
pelo réu, à falta do que, concluo que a r. sentença deve ser reformada e o
processo retomar seu curso perante a primeira instância.
Destarte, voto pelo provimento do Recurso a fim de anular a r.
sentença e determinar a retomada do processo perante a primeira
instância.
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator